Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-50.2016.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMAS SANTANA SOUZA NEVES - CPF: 292.941.501-00 (RECORRENTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0774-90 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ NA CONDIÇÃO DE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO. ARTIGO 18 CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO AUTOR. ESTORNO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A empresa que processa o pagamento, atuando em parceria com o fornecedor de produtos, lucrando com tal atividade, responde solidariamente pelos serviços disponibilizados aos seus consumidores, consoante art. 7.º, parágrafo único e art. 25, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, não há se falar em ilegitimidade passiva da empresa Recorrente.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega dos produtos no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

4. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição do valor pago pelo produto não entregue, tal como devidamente acolhido na sentença, mormente porque, apesar de juntar no bojo da peça recursal
print
de tela com suposto estorno dos valores, o Autor apresentou na inicial as faturas dos meses que estavam sendo debitadas as parcelas da compra onde não possui qualquer informação de crédito por parte da empresa Recorrente no mês 07/2016.

5. O dano moral, por sua vez, é
in re ipsa
, quer seja pela frustração da utilização dos bens, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a entrega dos produtos, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não merecendo reparos.

8. Sentença que deve se mantida por seus próprios fundamentos nos termo do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido DIMAS SANTANA SOUZA NEVES

postula reparação por danos morais e materiais em face da Recorrente. Aduz que adquiriu através do site da empresa Requerida em 09/05/2016 um celular smartphone Microsoft Lumia 640, Dual DTV Preto no valor total de R$ 751,94 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), optando por receber a mercadoria na loja física da empresa, entretanto, até a presenta data o produto não foi entregue, tampouco restituído o valor da compra.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente LOJAS AMERICANAS S.A ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 751,94 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente LOJAS AMERICANAS S.A nas razões recursais, suscita preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, aduz que o valor foi estornado em 20/07/2016, assim, em razão da ausência de prejuízo ao consumidor, pugna pela improcedência da ação.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020